Tribunal: TJES
Processo: 5005324-39.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005324-39.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO CAETANO BONJARDIM
RECORRIDO: DETRAN MG - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COBRANÇA DE IPVA DE OUTRO ESTADO (MG). IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA SEM A QUITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA VINCULADA AO ESTADO DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RELAÇÃO AO DETRAN/MG. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que adquiriu um automóvel registrado junto ao DETRAN/MG no início do mês de março de 2023, verificou que o IPVA do ano de 2022 estava quitado e solicitou a transferência para o DETRAN/ES antes do vencimento do IPVA e da taxa de licenciamento referente ao ano de 2023, mas não teve sua solicitação atendida em razão de constar pendência no sistema informatizado. Narra que acabou por pagar o IPVA ao estado de Minas Gerais, para viabilizar a transferência, mas requer o ressarcimento da diferença do valor do imposto que seria devido ao estado do Espírito Santo, considerando que a alíquota do IPVA no Espírito Santo é menor do que a de Minas Gerais, bem como indenização por danos morais.

2. O juízo de origem, de ofício, reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES (art. 485, VI, CPC), e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, reconhecendo a incompetência territorial do juízo, uma vez que remanesceu no polo passivo apenas o DETRAN/MG, e este ente deve ser demandado no estado de Minas Gerais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela anulação da sentença e o prosseguimento do feito, sustentando a legitimidade do DETRAN/ES por ter sido o órgão que negou a transferência.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

4. A motivação adotada pelo juízo
a quo
é irretocável ao identificar as questões processuais que impedem a análise do mérito nestes autos. No que tange à ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, não há reparos a fazer. A rigor, a transferência do automóvel não foi obstacularizada pelo DETRAN/ES, mas sim pelo DETRAN/MG, que exibia informação de débitos pendentes de pagamento do IPVA. O DETRAN/ES atua vinculado ao sistema nacional (Renavam) e, havendo restrição ou débito apontado pelo estado de registro do veículo (Minas Gerais), não possui autonomia para ignorá-lo ou declará-lo indevido.

5. Outrossim, não pode o DETRAN/ES ser condenado na restituição de imposto que não foi a ele pago. A discussão sobre a exigibilidade, o fato gerador ou a legalidade da cobrança do IPVA de Minas Gerais deve ser travada necessariamente contra o ente tributante credor (Estado de Minas Gerais ou sua autarquia), sendo o DETRAN/ES parte estranha à relação jurídico-tributária em questão.

6. Quanto à extinção em face do DETRAN/MG, a decisão alinha-se à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADIs 5492 e 5737), que declarou a inconstitucionalidade de normas que permitiam que os Estados fossem demandados em qualquer comarca do país. Assim, falece competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES para julgar autarquia do Estado de Minas Gerais.

7. Por fim, destaca-se que a exigibilidade do IPVA não está condicionada ao seu vencimento, e sim à ocorrência do fato gerador e lançamento do imposto. À época da tentativa de transferência do automóvel, no mês de março de 2023, já havia ocorrido o fato gerador e o lançamento do IPVA referente ao exercício anterior (2023), considerando que o fato gerador e o lançamento do imposto, segundo a legislação vigente no estado de Minas Gerais relativa ao IPVA, Lei nº 14.937/2023
,
ocorrem simultaneamente do dia 01 de janeiro de cada exercício tributário. Dessa forma, constata-se que a dívida já existia, ainda que o contribuinte ainda dispusesse de tempo para pagá-la. Não há ilicitude na exigência de pagamento de débitos já existentes sobre o veículo para que fosse atendido o pedido de transferência de titularidade e município. Outrossim, a transferência de município de registro não tem o condão de desconstituir o imposto já lançado e pendente de pagamento, soçobrando a alegação autoral de que pagaria imposto menor para o estado do Espírito Santo, caso sua solicitação fosse atendida.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, diante da gratuidade de justiça que ora defiro em grau recursal, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)